Tribunal: TJDFT
Processo: 0000583-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000583-52.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL (309) FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, ARLECIO ALEXANDRE GAZAL DESPACHO Aguarde-se manifestação da d. PGJ, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido o prazo, devidamente certificado, colha-se manifestação do citado órgão. Brasília -, 1 de julho de 2021 18:08:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora